Tribunal: STF
Processo: RE 1341482
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008. REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EMENTA: Ação de Rito Ordinário - Servidores Públicos Estaduais Aposentados - Pretensão ao correto enquadramento, conforme os critérios estabelecidos pela Lei Complementar n.° 1080/08 - Impossibilidade - Aplicação da Súmula 339 do STF - Sentença Mantida - Recurso Improvido” (fl. 209, vol. 1).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. Os recorrentes alegam contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República.
    Sustentam que, “mesmo não se rebaixando os proventos, desrespeitaram-se os direitos dos servidores, na medida em que desconsideraram-se os anos de serviço público prestados, as respectivas promoções por merecimento, especializações e tempo de serviço computados, em verdadeiro abuso de poder e ofensa ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito, ao princípio da isonomia e da paridade de vencimentos. 
    Cumpre ressaltar que, a redutibilidade dos vencimentos não é evidente a princípio, todavia ela se protrai no tempo, tendo em vista que diversos servidores no final de suas carreiras, ao serem reenquadrados no nível inicial, nunca mais terão qualquer tipo de reajuste remuneratório, em virtude de não haver tempo hábil para a progressão” (fl. 219, vol. 1). 
    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para que a ação seja julgada integralmente procedente” (fl. 228, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Não obstante a insatisfação dos autores, constata-se que não houve nenhuma redução dos seus vencimentos. 
    Desta forma, é inadmissível que o servidor público, após o reenquadramento instituído pela LC 1080/08, que institui o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, pretenda usufruir do sistema retribuitório antes da vigência da citada norma legal e concomitante com a nova legislação. 
    Como bem fundamentou a Nobre Procuradora do Estado; no caso concreto, os autores estão a pretender a progressão de um grau para outro superior, situação esta que depende da avaliação de desempenho do profissional, o que, como é obvio, é impossível para aqueles que já estão aposentados” (fl. 210, vol. 1). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Imprescindível também o exame da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 1.080/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.246.767-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015” (RE n. 1.251.880-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.4.2020).
    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.163.781-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…) 5. A reversão do julgado depende da análise da legislação local (Lei Complementar 1.080/08 do Estado de São Paulo) e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.079.565-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora